Tribunal: TJES
Processo: 0023419-61.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0023419-61.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS OLIVEIRA GALVEAS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO – REJEITADA – INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A ampla devolutividade do recurso de apelação submete ao tribunal todas as matérias debatidas nos autos, relativas ao ponto impugnado, ainda que não enfrentadas expressamente na sentença, o que ocorre em decorrência do efeito translativo atribuído

ex vi legis

ao recurso, nos termos do §1º, do art. 1.013, do Código de Processo Civil. Desta maneira, a eventual a
usência de apreciação na sentença
de matéria ínsit
a
ao capítulo impugnado pela parte não rende ensejo à nulidade da s
entença
, mas
ao enfrentamento da questão
submetida ao tribunal revisor pela via recursal manejada.

2. Quanto à alegada irregularidade da negativa do Colendo Tribunal de Contas referente ao pedido de efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto pela parte, extrai-se que o fundamento adotado pela Corte de Contas amparou-se em previsão expressa constante na Lei Complementar Estadual nº. 32/93 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo), vigente à época, cujo art. 84 previa expressamente que “
o recurso de revisão não terá efeito suspensivo
[...]”. Afasta-se, portanto, a irregularidade sob o fundamento declinado.

3. A prática de ato incompatível com o interesse de recorrer rende ensejo à preclusão lógica, resultando na inadmissão do recurso interposto pela parte que assim atua, o que restou evidenciado na esfera administrativa, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade no procedimento administrativo.

4.
D
e acordo com a
orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça “
A atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões do Tribunal de Contas da União, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo (AgInt nos EDcl no REsp 1.639.813/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4.12.2019
" (AgInt nos EDcl no RMS n. 71.540/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação anulatória” ajuizada por CARLOS OLIVEIRA GALVEAS, ora Apelante, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, por meio da qual o primeiro pretende a anulação do procedimento administrativo oriundo do Tribunal de Contas do Estado, requerendo seja realizado novo julgamento do recurso de revisão interposto. Alternativamente, pugna pela declaração de nulidade da decisão da Corte de Contas Estadual, que apreciou a prestação de contas e o relatório de auditoria da Secretaria Municipal de Administração do Município de Vitória, e entendeu ter havido irregularidade em contrato de refeições nos meses de Março e Dezembro de 2022, período em que o Apelante ocupava o cargo de Secretário de Administração do Município.

Pela sentença de fls. 279/283, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Pelas razões recursais de fls. 296/311, pugna o Apelante pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese,
(a)
a nulidade da sentença por vício de fundamentação, sob a alegação de omissão na apreciação de fundamentos delineados pelo Apelante, além de obscuridade quanto ao acolhimento da tese de prescrição pela sentença objurgada;
(b)
a possibilidade de atuação no controle de legalidade dos atos do Tribunal de Contas Estadual;
(c)
a nulidade da inadmissão, pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo, do recurso administrativo interposto pelo Apelante por suposta preclusão lógica, caracterizada por ato incompatível ao interesse de recorrer em razão do pedido de parcelamento da multa aplicada.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões recursais às fls. 318/322, pugnando, em síntese, seja negado provimento ao recurso.

É, em resumo, o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação anulatória” ajuizada por CARLOS OLIVEIRA GALVEAS, ora Apelante, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, por meio da qual o primeiro pretende a anulação do procedimento administrativo oriundo do Tribunal de Contas do Estado, requerendo seja realizado novo julgamento do recurso de revisão interposto. Alternativamente, pugna pela declaração de nulidade da decisão da Corte de Contas Estadual, que apreciou a prestação de contas e o relatório de auditoria da Secretaria Municipal de Administração do Município de Vitória, e entendeu ter havido irregularidade em contrato de refeições nos meses de Março e Dezembro de 2022, período em que o Apelante ocupava o cargo de Secretário de Administração do Município.

Pela sentença de fls. 279/283, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Pelas razões recursais de fls. 296/311, pugna o Apelante pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese,
(a)
a nulidade da sentença por vício de fundamentação, sob a alegação de omissão na apreciação de fundamentos delineados pelo Apelante, além de obscuridade quanto ao acolhimento da tese de prescrição pela sentença objurgada, vícios estes não sanados após julgamento de recurso de embargos de declaração;
(b)
a possibilidade de atuação no controle de legalidade dos atos do Tribunal de Contas Estadual;
(c)
a nulidade do procedimento de controle que tramitou n a Corte de Contas em razão da indevida inadmissão do recurso administrativo interposto pelo Apelante, bem como pela ausência de fundamentação e cerceamento do direito de defesa e (d) a ilegalidade da condenação imposta pelo Tribunal de Contas, ante a ausência de violação à Lei Federal nº. 4.320/64.

Pois bem.

Inicialmente, impõe-se a apreciação da alegação de nulidade da sentença suscitada pelo Apelante.

Aponta o Apelante não ter a sentença suprido a omissão e obscuridade suscitadas em embargos de declaração em primeira instância, porquanto teria ignorado o douto magistrado fundamentos específicos que o Apelante considera relevantes para o deslinde da controvérsia.

Consoante cediço, a ampla devolutividade do recurso de apelação submete ao tribunal todas as matérias debatidas nos autos, relativas ao ponto impugnado, ainda que não enfrentadas expressamente na sentença, o que ocorre em decorrência do efeito translativo atribuído

ex vi legis

ao recurso, nos termos do §1º, do art. 1.013, do Código de Processo Civil:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

Desta maneira, a eventual não apreciação, pelo magistrado, de matéria relevante ínsita ao capítulo impugnado pela parte não rende ensejo à nulidade da sentença, mas ao enfrentamento da questão submetida ao tribunal revisor pela via recursal manejada.

Neste sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ainda sob a égide da legislação processual civil anterior, mantinha o referido entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 2. EFEITO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO. QUESTÃO AMPLAMENTE DEBATIDA PELAS PARTES. SENTENÇA OMISSA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL (ART. 515, § 1º, DO CPC). ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 3. COTEJO ANALÍTICO. NÃO DEMONSTRADO.4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No presente caso, apesar de rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi suficientemente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.

2. Com efeito, conforme dispõem os arts. 515 e 516 do CPC, que se referem ao efeito translativo da apelação, serão apreciadas e julgadas pelo Tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro, ou seja, ainda que o magistrado tenha se omitido em analisar questão discutida pelas partes no processo, o Tribunal poderá enfrentar a matéria. Verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte, atraindo o óbice da Súmula 83/STJ.

3. Nota-se que o Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre os arts. 421 e 425 do Código Civil, sendo certo que, nas razões dos embargos de declaração deixou de arguir tal questão.

Dessa forma, é inafastável a incidência da Súmula n. 211 desta Corte no ponto.

4. Registre-se ainda que o dissenso pretoriano não ficou demonstrado por meio do cotejo analítico, pois o acórdão paradigma não apresenta similitude fática com o presente caso, deixando, assim, de atender aos requisitos exigidos pelos arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 255, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 761.628/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/11/2015, DJe de 9/12/2015.)

Impõe-se, portanto, a rejeição da alegação de nulidade do provimento judicial impugnado.

Passo ao exame da questão substancial debatida nos presentes autos.

Extrai-se do conjunto probatório coligido nos autos que o Tribunal de Contas Estadual considerou irregular a prestação de contas referente ao exercício de 2002, apresentadas pelo Apelante quando exercia o cargo de Secretário Municipal de Administração de Vitória/ES. As contas reprovadas referiram-se à contratação de fornecimento mensal de refeições para os servidores da respectiva Secretaria Estadual.

Após a realização do julgamento pela Egrégia Corte de Contas, o Apelante interpôs recurso de revisão, pugnando pela respectiva concessão de efeito suspensivo. No entanto, o referido pedido fora rejeitado e ao final houve inadmissão do recurso ante o reconhecimento da prática de ato incompatível com o interesse de recorrer, ou seja, por ter o Apelante realizado o parcelamento e pagamento do débito oriundo da penalidade imposta.

Conforme delineado, a pretensão autoral dirige-se, em um primeiro momento, à suposta ilegalidade do procedimento de controle que tramitou na Corte de Contas em razão da inadmissão do recurso administrativo interposto pelo Apelante.

Quanto à suposta irregularidade da negativa referente ao pedido de efeito suspensivo ao recurso administrativo, extrai-se que o fundamento adotado pela Corte de Contas amparou-se em previsão expressa constante na Lei Complementar Estadual nº. 32/93 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo), vigente à época, cujo art. 84 previa expressamente que “
o recurso de revisão não terá efeito suspensivo
[...]”.

Deste modo, a despeito das diversas considerações tecidas pelo Apelante sobre os motivos que entende amparar a pretensão de concessão do efeito suspensivo pleiteado, denota-se que a medida é expressamente vedada pela legislação, de maneira que não é dado aos órgãos administrativos atuarem
contra legem.

Deste modo, forçoso concluir pela ausência de ilegalidade na negativa de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

De igual modo, a sentença objurgada agiu com acerto ao rejeitar a alegação autoral relativa à suposta ilegalidade do procedimento administrativo por ter inadmitido o recurso interposto pelo Apelante sob o fundamento da preclusão lógica.

Quanto à matéria, reputo irretocáveis as percucientes considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
no exame da questão, razão pela qual peço vênia para trazer à colação breve excerto da sentença que bem elucida a controvérsia:

“(...)

Conforme disposto, as contas do Requerente foram rejeitadas em razão da constatação de irregularidades, nos termos do supracitado artigo 59, III, “a” e “b” da LCE 32/93 (posteriormente revogada pela LC 621/ 2012).

A referida legislação, estabelecia expressamente em seu artigo 62 que quando da rejeição das contas, a Corte de Contas deveria aplicar ao responsável a multa prevista, além de condená-lo a ressarcir o débito, devidamente atualizado. Veja-se:

Art. 62 Quando julgar as contas irregulares o Tribunal de Contas aplicará ao responsável a multa prevista nesta lei, além de condenar o responsável, havendo débito, ao pagamento da dívida atualizada monetariamente, acrescida dos juros de mora devidos.

Parágrafo único - A correção e os juros de que trata o caput deste artigo terão por base a data em que ocorreu o prejuízo ao Erário. (Redação dada pela LC nº 203, 24.5.2001- DOE 25.5.2001).

Desse modo, vê-se que com supedâneo no artigo 62 acima transcrito ao Autor foram aplicadas duas sanções através do Acórdão TC 114/ 2005: a condenação de ressarcimento ao erário municipal o valor do débito, correspondente a 1.809,77 VRTE ́s, além do pagamento de multa no importe de 1.000 VRTE ́s.

Assim, o fato é que a penalidade que o Autor visava desconstituir através do Recurso de Revisão que foi inadmitido era as duas obrigações que lhes foram impostas: recolher a multa e ressarcir o valor do débito ao erário Municipal.

Nesse raciocínio, muito embora o artigo 169 do Regimento Interno do Tribunal de Contas desse Estado estabeleça que o valor da multa será revertido ao tesouro estadual, quando o Autor providencia o pagamento da multa que lhe fora aplicada através do Acórdão TC 114-2005, tal ato importa necessariamente na prática de ato incompatível com o interesse de recorrer da decisão que lhe foi aplicada.

Ora, a preclusão é instituto do Direito Processual Civil através da qual há a perda de uma faculdade processual por parte do interessado, isto é, perde-se a oportunidade de manifestação ou mesmo da prática de um ato no decorrer do processo, de modo que a sua aplicação não depende de previsão legal expressa no Regimento interno do TCE ES.

Assim, forçoso concluir que o Requerente agiu contrariamente ao seu interesse em recorrer quando efetuou o recolhimento da multa a que foi condenado através do TC 114/ 2005, eis que tal pagamento evidencia a sua concordância com a condenação.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PAGAMENTO, ESPONTÂNEO E SEM RESSALVAS, DE MULTA IMPOSTA EM SEDE ADMINISTRATIVA. ACEITAÇÃO TÁCITA. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de decisão colegiada do Órgão Especial, proferida no âmbito de processo administrativo (razão pela qual figura o Presidente do Tribunal como autoridade coatora), decisão essa que, em sede de agravo interno, manteve decisum pelo qual o Corregedor Geral de Justiça não conheceu de recurso administrativo manejado pela impetrante contra decisão que lhe aplicara a penalidade de multa. 2. Assevera a impetrante que o pagamento da multa que lhe foi imposta serviria para garantir o juízo e que não existia qualquer pedido de desistência de recurso anteriormente protocolado, razão pela qual não teria praticado ato incompatível com o animus de recorrer. 3. Afasta-se a preliminar de decadência da via mandamental, pois a impetrante tomou ciência da decisão em 16/02/2017 e o presente mandamus foi ajuizado em 05/05/2017, dentro do prazo legal, portanto. 4. No mérito, tem-se que a conduta da impetrante de realizar o pagamento da multa que lhe foi imputada configura ato espontâneo de aquiescência e exaurimento da penalidade que lhe foi imputada. 5. Deveras, não obstante a prévia interposição do recurso administrativo pelo qual pugnou pela supressão da multa que lhe foi imposta, a impetrante, sponte propria e sem qualquer ressalva, atendeu ao comando da decisão administrativa e realizou o pagamento da penalidade, revelando, assim, conduta incompatível com a insurgência adrede apresentada contra aquela mesma decisão. 6. Resta configurada, portanto, a aceitação tácita da decisão recorrida, na linha do que preconiza o art. 1.000 do CPC/2015 (que se aplica supletiva e subsidiariamente ao processo administrativo, CF. Art. 15). 7. É despicienda a discussão sobre o momento em que ocorreu a aceitação (se antes ou após a interposição do recurso), posto que o ponto nodal reside no fato de a aquiescência ter sido realizada sem qualquer ressalva quanto ao eventual interesse na continuidade do processamento do recurso. 8. Ademais, a espontaneidade no cumprimento da decisão administrativa se verifica não apenas pelos próprios termos da inicial, quando diz que por deliberação própria, atendendo a boa-fé dos atos administrativos, protocolou naquele Juízo o comprovante do pagamento da punição, mas também. E com mais evidência. Pela inexistência de obrigatoriedade desse pagamento como pressuposto à admissibilidade recursal. 9. Nesse contexto, se a impetrante possuía o animus de evitar o agravamento da punição com juros e correção monetária, conforme aduzido na inicial, competia-lhe fazer a ressalva do seu desígnio, a fim de que seu ato não configurasse conduta incompatível com o desejo de prosseguir com a irresignação outrora apresentada. 10. Segurança denegada. 11. Decisão por maioria. (TJPE; MS 0002297-39.2017.8.17.0000; Rel. Des. Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello; Julg. 19/08/2019; DJEPE 12/09/2019)

(...)”

À luz de tais considerações, deve ser rejeitada a pretensão recursal neste tocante.

Por fim, em suas razões recursais, o Apelante suscita a ilegalidade da condenação imposta pelo Tribunal de Contas Estadual.

Para tanto, impugna a decisão que reputou irregular a prestação de contas referente ao exercício de 2002, referente à contratação de fornecimento mensal de refeições para os servidores da respectiva Secretaria Estadual.

Na fundamentação discorrida, busca o Apelante justificar a contratação administrativa, aduzindo, em síntese, que esta se fez necessária em razão da implantação de um novo sistema de folha de pagamento e o consequente aumento da demanda de trabalho, fazendo-se necessário que os servidores públicos municipais laborassem em caráter extraordinário, compreendendo em sábados, domingos e feriados, durante o período de Março a Dezembro de 2012.

Em que pese a irresignação recursal, forçoso reconhecer que toda a fundamentação articulada pelo Apelante demonstra o nítido intuito de revisão do mérito do julgamento administrativo realizado pelo Tribunal de Contas Estadual.

Não obstante, assim como reconhecido na sentença objurgada, é vedado ao Poder Judiciário ingressar na questão administrativa de fundo em processos administrativos, pena de violação ao princípio da separação de poderes, de modo que o controle judicial dos atos do Tribunal de Contas estão restritos ao exame da legalidade do procedimento.

Quanto à matéria, é firme a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
A atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões do Tribunal de Contas da União, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo (AgInt nos EDcl no REsp 1.639.813/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4.12.2019
" (AgInt nos EDcl no RMS n. 71.540/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.)

Assim, forçoso reconhecer que a conclusão da sentença se coaduna com a orientação da jurisprudência consolidada, de modo que não merece acolhida a pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Deixo de arbitrar honorários recursais, por terem sido fixados pela sentença no limite máximo previsto no §2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, conforme vedação prevista no §11 do mesmo dispositivo legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão Virtual de 10/6/2024 a 14/6/2024.
Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões